Tribunal: TJDFT
Processo: 0763350-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE TJDFT E O DECIDIDO NO RE 855.178/SC. TEMA 793. DECISÃO RECENTE DO STF. TEMA 1.234. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO. COMPONENTE ESPECIALIZADO. GRUPO 1A. FINANCIAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida nos quais defende a existência de omissão no acórdão acerca da aplicação da Tese fixada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.234.Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer um dos vícios supracitados no acórdão. Cumpre observar que foram apresentados argumentos suficientes, por si só, para justificar o posicionamento adotado. Ainda que assim não fosse, cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.“ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Cumpre observar que a este caso foi aplicado exatamente o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.234, quanto ao medicamento incorporado, conforme itens 7 a 10 da ementa de julgamento.
V. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.